Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-71.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002901-71.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE MARLON CHERVINSKI - CPF: 080.311.999-22 (EMBARGANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), FELIPE MARLON CHERVINSKI - CPF: 080.311.999-22 (EMBARGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1002901-71.2019.8.11.0002.

1º EMBARGANTE:
FELIPE MARLOM CHERVINSKI.

2º EMBARGANTE:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT.

EMBARGADOS:
FELIPE MARLOM CHERVINSKI e INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL NA RECONVENÇÃO – ACOLHIDA – DEMAIS TESES –– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
1º EMBARGOS (AUTOR)
–
PARCIALMENTE ACOLHIDOS – 2º EMBARGOS (REQUERIDA) – ACOLHIDOS
.

Havendo a ocorrência de erro material na certidão, a sua correção é medida que se impõe.

Outrossim, havendo a omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o seu acolhimento é medida que se impõe.

No que concerne as demais teses, verifica-se que embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1002901-71.2019.8.11.0002.

1º EMBARGANTE:
FELIPE MARLOM CHERVINSKI.

2º EMBARGANTE:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT.

EMBARGADOS:
FELIPE MARLOM CHERVINSKI e INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FELLIPE MARLOM CHERVINSKI e INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
, contra o acordão que negou provimento ao apelo interposto por FELIPE MARLOM CHERVINSKI, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Conforme contrato firmado pelo Apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.”

Em suas razões Id. 242821655, a parte autora, ora 1ª embargante, sustenta a existência de erro material haja vista que a certidão consta como recurso provido e no v. acordão consta como desprovido.

Discorre ainda que o v. acordão é omisso, uma vez que este deixou de enfrentar a Portaria Normativa de nº 04/2017 do MEC, a qual dispõe quanto à possibilidade da cobrança somente a partir de sua vigência, fato este que não se aplica ao presente caso, haja vista que o contrato foi firmado em 2015.

Por outro lado, a requerida, ora 2ª embargante, sustenta a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na reconvenção.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, verifica-se a existência do erro material na certidão, haja vista que o v. acórdão foi desprovido, assim, a sua retificação é medida que se impõe.

Por outro lado, não assiste razão a tese da parte autora de que
o v. acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar o que consta na Portaria Normativa de nº 04/2017 do MEC, a qual dispõe quanto à possibilidade da cobrança somente a partir de sua vigência, fato este que não se aplica ao presente caso, haja vista que o contrato foi firmado em 2015.

Isso porque a decisã
o
é bem clara ao consignar que constava expressamente do Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior celebrado pelo Apelado, no parágrafo único da Cláusula Quinta, que: “
A eventual diferença entre o valor da semestralidade pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a)
FINANCIADO (A)
” (Id. 176696862, p. 2).

Assim, restou bem consignado que conforme contrato firmado pelo apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, no que concerne a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na reconvenção, verifico que assiste razão a 2ª embargante.

Com o desprovimento do apelo interposto pela parte autora, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Assim, acolho os presentes embargos para majorar os honorários de 10% para 12% na ação principal e na reconvenção.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º embargos (autor) para corrigir o erro material na certidão, determinando sua retificação para constar o apelo como desprovido.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao 2º embargos (requerida)

para sanar a omissão apontada com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal de 10% para 12% na ação principal e na reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024